Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DOS RÉUS LEONARDO e HENRIQUE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DOS RÉUS LÍVIA, BRUNA E MATHEUS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos contra acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento aos apelos defensivos.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) análise acerca da tempestividade dos recursos; e (ii) a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir:
3. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de embargos de declaração de acórdão que julgou recurso de apelação é de 2 (dois) dias contados de sua publicação.
4. Na espécie, tendo em vista que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 15-outubro-2024, terça-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente (16-outubro-2024, quarta-feira), o prazo de 2 (dois) dias para a parte interpor recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, teve início no dia 17-outubro-2024 (quinta-feira) e expirou em 18-outubro-2024 (sexta-feira). Todavia, a Defesa de dois dos embargantes interpôs o recurso somente no dia 21-outubro-2024 (segunda-feira), ou seja, 3 (três) dias depois de escoado o prazo recursal.
5. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do prazo legal por dois embargantes, não há como adentrar no mérito recursal.
6. Quanto aos outros, em que pese conhecidos os embargos de declaração, estes não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
7. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
8. Recursos dos réus LEONARDO e HENRIQUE não conhecidos. Recursos dos réus LIVIA, BRUNA e MATHEUS conhecidos e, no mérito, desprovidos.